Tribunal: TJES
Processo: 5035177-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035177-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA MARCARINI VON RANDOW

APELADO: IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FICHA CONFIDENCIAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IDONEIDADE MORAL. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2023 da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (SEJUS), contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo. A autora alegou nulidade da eliminação ocorrida na fase de investigação social, por suposta violação aos princípios da presunção de inocência, ampla defesa e proporcionalidade, sustentando que não houve omissão deliberada na Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o IBADE detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda anulatória de ato administrativo relativo à eliminação de candidata em concurso público; (ii) analisar a legalidade da eliminação da candidata na fase de investigação social por omissão de antecedentes criminais na Ficha de Informações Confidenciais, à luz dos princípios constitucionais e das cláusulas editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva do IBADE está caracterizada quando, à luz da teoria da asserção, a petição inicial descreve atuação direta da banca na prática do ato impugnado, o que atrai a pertinência subjetiva da demanda, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A fase de investigação social nos concursos públicos exige do candidato conduta compatível com os deveres funcionais do cargo, em especial para carreiras da segurança pública, como a de Inspetor Penitenciário.
5.
O Edital do certame estabelece expressamente que a omissão ou prestação de informações inverídicas na FIC implica contraindicação do candidato, constituindo ato vinculado e passível de eliminação.
6.
A candidata omitiu a existência de dois processos criminais em tramitação e cometeu erro relevante ao preencher a ficha, fatos incontroversos e suficientes para a incidência da penalidade prevista.

7.
A jurisprudência do STJ admite a eliminação de candidatos na fase de investigação social quando há omissão de dados relevantes exigidos em edital, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência.
8.
A natureza das acusações omitidas reveste-se de excepcional gravidade e é incompatível com a função pública almejada.

9.
A alegação de desproporcionalidade do ato é afastada diante da relevância da confiança e da idoneidade exigidas para o exercício do cargo público pretendido.

10.
A eventual falha no processamento do recurso administrativo não enseja nulidade do ato se ausente demonstração de prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O IBADE possui legitimidade passiva para figurar em ação anulatória de ato administrativo em concurso público quando, conforme a narrativa inicial, atua diretamente na execução do certame.

2. A omissão de informações exigidas na Ficha de Informações Confidenciais na fase de investigação social, nos termos do edital, configura causa legítima e suficiente para a eliminação do candidato, independentemente de condenação penal transitada em julgado.

3. A eliminação de candidato por omissão de antecedentes não afronta o princípio da presunção de inocência, quando fundada na quebra do dever de lealdade, boa-fé e veracidade para com a Administração.
4. A exigência de conduta moral compatível com o cargo justifica a adoção de critérios rigorosos na avaliação da idoneidade de candidatos à carreira de segurança pública.

5. A ausência de prejuízo efetivo à defesa no processo administrativo afasta a alegação de nulidade do ato eliminatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, LVII, e 144; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.805.213/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgInt no REsp 2.170.118/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no RMS 61.929/AP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STF, RE 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto po
r BARBARA MARCARINI VON RANDOW
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória (Id n. 14416739), que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o ato que a eliminou do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário.

Em suas razões recursais de Id n. 14416743, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
o ato de sua eliminação na fase de investigação social violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que seu recurso administrativo não foi analisado antes da divulgação do resultado final do certame;
ii)
não houve omissão intencional na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), mas sim um mero erro formal, pois os processos supostamente omitidos eram medidas cautelares apensadas a uma ação penal principal, a qual foi devidamente informada, ainda que com um erro de digitação;
iii)
a sua exclusão com base em processo criminal sem trânsito em julgado ofende o princípio constitucional da presunção de inocência; e
iv)
O ato administrativo foi desproporcional e desarrazoado, pois a Administração poderia ter solicitado esclarecimentos adicionais, conforme previsto no próprio edital, em vez de proceder à sua eliminação sumária.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja anulado o ato de sua eliminação e garantida sua reintegração ao concurso público, com a participação nas etapas subsequentes.

Contrarrazões apresentadas pelo
IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
no Id n. 14416748, suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento da legalidade do ato administrativo e da vinculação às regras do edital.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo a ser verificada nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Analiso, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IBADE em suas contrarrazões (Id n. 14416748), para rejeitá-la.

Segundo a teoria da asserção, a
legitimidade ad causam
, enquanto condição da ação, deve ser aferida a partir das alegações constantes da inicial. Com efeito, se dos fatos narrados extrai-se, em um exame meramente abstrato, a possibilidade de o réu ser o responsável pelo ato reputado ilegal ou abusivo, resta configurada a pertinência subjetiva da demanda. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor” (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

No caso em apreço, ainda que o edital atribua formalmente à Secretaria de Estado da Justiça a condução da etapa de investigação social, não se pode olvidar que o IBADE foi contratado pelo Poder Público para executar todas as etapas do certame, assumindo posição de executor direto das atividades do concurso, em estrita colaboração com a Administração. A própria narrativa da inicial evidencia que os atos impugnados foram veiculados por intermédio da banca organizadora, circunstância suficiente para atrair sua legitimidade passiva.

Desse modo, tanto o Estado do Espírito quanto o IBADE se vinculam ao resultado do certame, e, por consequência, são legitimados para responder judicialmente pelos atos administrativos relativos à sua condução.

Sendo assim,
a preliminar deve ser rejeitada
, impondo-se o regular prosseguimento do feito com a manutenção do IBADE no polo passivo.

VOTO

MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BARBARA MARCARINI VON RANDOW
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória , que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
BARBARA MARCARINI VON RANDOW
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IBADE
, pleiteando a anulação de sua eliminação do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que, após ser aprovada em diversas etapas do certame (provas objetiva, redação, exames de aptidão física, psicotécnico e de saúde) , foi considerada "CONTRAINDICADA" na fase de Investigação Social. A motivação do ato foi a suposta omissão de informações na Ficha de Informações Confidenciais (FIC) acerca da existência de processos criminais, além de não apresentar conduta compatível com o cargo, com base na existência de uma ação penal ainda em andamento.

Sustenta a autora que não houve omissão deliberada e que a eliminação, baseada em ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação (Id n. 14416675), defendeu a legalidade do ato, argumentando que a eliminação decorreu do estrito cumprimento das regras do edital, uma vez que a autora, de fato, omitiu a existência de dois processos criminais e prestou informações inverídicas. Ressaltou, ainda, que a natureza do cargo exige idoneidade moral rigorosa, e a conduta da candidata, tanto pela omissão quanto pelo teor das acusações que pesam contra si, é incompatível com a função.

No curso do processo, a d. Promotora de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela improcedência do pedido, pugnando pela manutenção da decisão administrativa que excluiu a autora do certame, em observância aos princípios da legalidade e da moralidade que regem os concursos públicos. Fundamentou sua manifestação no fato de que a candidata teria omitido informações relevantes em sede de investigação social, relacionadas a condutas supostamente ilícitas praticadas no exercício da advocacia perante os presídios capixabas, conforme consta no Id n. 14416738.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a omissão de informações na fase de investigação social enseja a eliminação do candidato, sendo o ato administrativo, portanto, lícito e vinculado às regras do edital.

Irresignada, a Apelante recorre, repisando os argumentos da inicial, notadamente a violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Pois bem.

Como se pode verificar, a controvérsia trazida a esta instância cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou a Apelante do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, em razão de omissão de informações na fase de Investigação Social.

Com efeito, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos observem fielmente as regras estabelecidas no edital.

No caso em tela, o Edital de Convocação para a Etapa de Investigação Social previa, de forma expressa e inequívoca, que seria considerado "CONTRAINDICADO o candidato que omitir informações ou prestar informações inverídicas quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais".

A análise dos autos revela que a Apelante, ao preencher a referida ficha, deixou de informar a existência de dois procedimentos criminais (nº 0001061-72.2022.8.08.0050 e nº 0001353-57.2022.8.08.0050) e, ao tentar informar a ação penal principal, o fez com erro de digitação, condutas que se amoldam perfeitamente à hipótese de eliminação prevista no edital. A omissão, portanto, é fato objetivo e incontroverso.

A tese central da Apelante, de que sua eliminação viola o princípio da presunção de inocência, não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a eliminação de candidato na fase de investigação social, quando motivada pela omissão em prestar informações exigidas no edital, não configura ofensa ao referido princípio. O que se pune não é o fato de o candidato responder a uma ação penal, mas sim a sua falta de lealdade, transparência e boa-fé para com a Administração Pública ao deliberadamente ocultar um fato relevante de sua vida pregressa.

A esse respeito, segue a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público" (RMS n. 56.376/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018).

2. Para infirmar as conclusões a que chegou a Corte de origem, como requer o agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inclusive à luz das cláusulas editalícias, o que é inviável na estreita via do recurso especial, ante a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.805.213/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 29/8/2025.).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OFENSA AO ART. 76, §§ 4º E 6º, DA LEI N. 9.099/1999. SÚMULA N. 284/STF. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.

1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso na carreira de investigador de polícia civil do Estado de São Paulo, por não ter sido considerado apto na fase de investigação social.

2. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público" (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/6/2024).

3. Hipótese em que a eliminação do candidato decorreu de fatos desabonadores referentes à sua conduta profissional pregressa, conforme previamente autorizado no edital do certame, razão pela qual a tese deduzida à luz do art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/1999 não possui pertinência temática com a questão sub judice.

Incidência da Súmula n. 284/STF.

4. (...).

7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.170.118/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O ato que desclassifica candidato em concurso público na fase de Investigação Social, em virtude de conduta inidônea, que possa decorrer da existência de processo criminal, desde que devidamente motivado, não implica ofensa ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CF/1988, porquanto se trata do exercício de atividade de interesse público, em que indispensável a certeza da boa conduta dos candidatos.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 61.929/AP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Ademais, a alegação de desproporcionalidade do ato também deve ser afastada. A carreira de Inspetor Penitenciário está inserida no sistema de segurança pública (art. 144 da CF), exigindo de seus membros um grau elevado de idoneidade moral, retidão e probidade.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), embora tenha firmado a tese de que a simples existência de inquérito ou ação penal não autoriza a eliminação, ressalvou a possibilidade de a lei instituir requisitos mais rigorosos para o ingresso em determinadas carreiras, como as da segurança pública, "sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".

No caso concreto, a omissão da Apelante recaiu sobre acusações de extrema gravidade: seu suposto envolvimento com organização criminosa para atuar como intermediária na transmissão de recados para detentos, fatos que, se verídicos, revelam conduta frontalmente incompatível com as atribuições do cargo que almeja, conforme destacou a nobre Promotora de Justiça em seu parecer de Id n. 14416738.

Nesse contexto, a omissão de fatos dessa natureza abala irremediavelmente a confiança que a Administração Pública precisa depositar em seus agentes, tornando a medida de eliminação não apenas legal, mas também razoável e proporcional à quebra do dever de veracidade.

Por fim, a alegada falha na análise do recurso administrativo, ainda que configurada, não teria o condão de alterar o resultado da demanda, pois, como visto, o ato de eliminação encontra robusto amparo fático e jurídico, não havendo que se falar em nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Destarte, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar improcedente a pretensão autoral, não merecendo a sentença qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva e, no mérito,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BARBARA MARCARINI VON RANDOW
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento), fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar